Tribunal: TJSP
Processo: 1052617-62.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
r n. 51/85 e Aplicabilidade das Leis Complementares n. 144/2014 e n. 1.062/08 – Demonstrado nos autos o cumprimento do requisito de 25 anos de contribuição previdenciária para a concessão da aposentadoria especial aos policiais civis, bem como 15 anos de exercício em atividade estritamente policial – Direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade no cargo efetivo em que se der a aposentadoria – Sentença que concedeu a segurança mantida - Tema 21, do IRDR, deste E. TJSP

Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1052617-62.2017.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

07/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Carcereira – Ação visando à concessão de aposentadoria especial com integralidade, paridade e sem retroação de classe – Inteligência do artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar n. 51/85 e Aplicabilidade das Leis Complementares n. 144/2014 e n. 1.062/08 – Demonstrado nos autos o cumprimento do requisito de 25 anos de contribuição previdenciária para a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Carcereira – Ação visando à concessão de aposentadoria especial com integralidade, paridade e sem retroação de classe – Inteligência do artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar n. 51/85 e Aplicabilidade das Leis Complementares n. 144/2014 e n. 1.062/08 – Demonstrado nos autos o cumprimento do requisito de 25 anos de contribuição previdenciária para a concessão da aposentadoria especial aos policiais civis, bem como 15 anos de exercício em atividade estritamente policial – Direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade no cargo efetivo em que se der a aposentadoria – Sentença que concedeu a segurança mantida - Tema 21, do IRDR, deste E. TJSP

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052617-62.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada
MARIA LUIZA SALATTA CORTES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052617-62.2017.8.26.0053 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo n. 1052617-62.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juíza Sentenciante: Antônio Augusto Galvão de França
Apelante: Estado de São Paulo e outro
Apelado: Maria Luiza Salatta Cortes
Voto n. 31656
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança Carcereira
Ação visando à concessão de aposentadoria especial com
integralidade, paridade e sem retroação de classe
Inteligência do artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar n.
51/85 e Aplicabilidade das Leis Complementares n.
144/2014 e n. 1.062/08
Demonstrado nos autos o
cumprimento do requisito de 25 anos de contribuição
previdenciária para a concessão da aposentadoria especial
aos policiais civis, bem como 15 anos de exercício em
atividade estritamente policial Direito à aposentadoria
especial, com proventos integrais e paridade no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria Sentença que
concedeu a segurança mantida - Tema 21, do IRDR, deste
E. TJSP
Recurso improvido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls.
323/341) interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r.
sentença de fls. 315/321, proferida pelo MM Juiz da 4a Vara da
Fazenda Pública de São Paulo, que nos autos da ação mandamental
impetrada em face de ato do Delegado de Polícia Diretor do
Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil do
Estado de São Paulo DAP e do Diretor Presidente da São Paulo
Previdência
SPRREV, concedeu parcialmente a segurança e
determinou à Autoridade Impetrada que, aprecie o pedido de
aposentadoria voluntária da impetrante à luz dos requisitos da Lei no
51/85, com as alterações da Lei Complementar Federal no 114/2014 e
da Lei Complementar Estadual no 1062/08, garantindo-lhe a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052617-62.2017.8.26.0053 -Voto no
3
integralidade dos vencimentos, com paridade ao cargo efetivo em que
se der a aposentadoria.
Recorre a FESP arguindo pela inversão do
julgado. Consigna que após a Emenda 41/03 foi proibida a concessão
dos proventos de aposentadoria especial com integralidade e
paridade. Explica que a autora não preencheu os requisitos da Lei no
51/85 antes do advento da Emenda 41/03. Argui também contra o
pagamento dos proventos com base no último nível.
Apresentada as contrarrazões (fls. 344/351).
É o relatório.
A autora é servidora estadual, tendo sido
nomeada para o cargo de Carcereira em 28/11/1990. Ingressou com a
presente demanda visando à concessão da aposentadoria especial
por ter completado 25 anos de serviço/contribuição dos quais 15 anos
em atividade de natureza estritamente policial (02/05/2015), conforme
se verifica na documentação de fls. 150/151.
Pois bem.
Conforme teor da Lei no 51/85, que dispõe
sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do §
4o do art. 40 da Constituição Federal, Art. 1o O servidor público policial
será aposentado: II - voluntariamente, com proventos integrais,
independentemente da idade: a) após 30 (trinta) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo
de natureza estritamente policial, se homem. b) após 25 (vinte e
cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15
(quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente
policial, se mulher. (grifo nosso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052617-62.2017.8.26.0053 -Voto no
4
Já nos termos da Lei 1062/2008, que dispõe
sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo,
em seu art. 3o diz: Aos policiais que ingressaram na carreira policial
civil antes da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, sujeitando-
se apenas à comprovação do tempo de contribuição previdenciária e
do efetivo exercício em atividade estritamente policial, previstos nos
incisos II e III do artigo 2o desta lei complementar. (grifo nosso).
Destarte, uma vez preenchidos os requisitos
comprovados nos autos, a aposentação do servidor deverá ser nos
termos da Lei Complementar Federal 51/1985, conforme pleiteada.
A questão já está pacificada nesta Corte e
também nas superiores. Conforme decisão do Tribunal Pleno do C.
Supremo Tribunal Federal, o mesmo entendeu que a Lei
Complementar no 51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal de
1988 no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
3.817/DF, cuja relatora foi a Ministra Cármen Lúcia.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança
APOSENTADORIA Policiais Civis Investigadores de Polícia
Pedido de concessão de aposentadoria voluntária, com proventos
integrais Policiais Civis que possuem mais de trinta (30) anos de
tempo de serviço, com mais de vinte (20) vinte anos de atividade
estritamente policial Invocação da norma do artigo 1o, inciso I, da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052617-62.2017.8.26.0053 -Voto no
5
Complementar no 51/85
Viabilidade
Superveniência da Lei
Complementar Estadual no 1.062/08 (artigo 3o)
Segurança
concedida Reforma da sentença Recurso provido.” 12a Câmara de
Direito Público do TJSP Rel. Des. Osvaldo de Oliveira 06/10/2010
A.C. 0142589-74.2007.8.26.0000.
“DELEGADO DE POLÍCIA
Aposentadoria
especial. Delegado de Polícia. Lei Complementar no 51, de 20 de
dezembro de 1985. Atendidos os requisitos de vinte anos de serviço
na carreira policial e trinta anos de contribuição. Limite mínimo de
idade imposto pela Constituição Federal de 1988, com as alterações
da Emenda Constitucional no 20/98. Entendimento majoritário do STJ
e deste tribunal no sentido de que a referida lei não foi recepcionada
pela atual Constituição. Posição do Supremo Tribunal Federal,
contudo, que tem a última palavra em matéria constitucional, pela
validade da lei por não ser incompatível com a ordem constitucional
em vigor. Aposentadoria que deve ser concedida independente da
idade. Segurança que ora se concede. Recurso provido.” 12a Câmara
de Direito Público do TJSP Rel. Des. Edson Ferreira 25/05/2011.
A.C. 0034193-33.2010.8.26.0053. (grifo nosso).
“Apelação cível Ação ordinária Escrivão
Policial Civil
(Classe Especial) buscando a retificação de sua
aposentadoria no Diário Oficial e o recálculo de seus proventos

Proventos integrais com as regras da paridade, a partir da data de sua
aposentadoria Sentença de procedência Recurso da SPPREV e
reexame
necessário
suscitado

Desprovimento
de
rigor.
Aposentadoria especial Atividade policial A norma do art. 1o, inc. I,
da LC no 51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal, permitindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052617-62.2017.8.26.0053 -Voto no
6
ao servidor público, que exerceu cargo de natureza policial, e que
preenche os requisitos exigidos pela lei, o direito à aposentadoria
especial Servidor que ingressou no serviço público antes do advento
da EC 41/2003
Consenso havido no Supremo Tribunal Federal
espelhado no RE no 567.110/AC
Preenchimento também dos
requisitos dos arts. 2o e 3o da Lei Complementar Estadual 1062/2008.
R.
Sentença
mantida.
Recursos
Desprovidos.”
A.C.
0058210-65.2012.8.26.0053 - 6a Câmara de Direito Público do TJSP
Rel. Des. Sidney Romano dos Reis 13/10/2014. (grifo nosso).
In casu, o documento de fls. 150/181
comprova que a impetrante ingressou na carreira em 28/11/1990 e ter
completado em 02/05/2015, os 15 anos de serviço estritamente
policial e mais de 25 anos de contribuição para a concessão da
aposentadoria especial. Portanto, tendo a impetrante cumprido os
requisitos da Lei Complementar Federal no 51/85 e da Lei
Complementar
Estadual
no
1.062/2008,
para
obtenção
da
aposentadoria especial, faz jus ao benefício ora postulado.
Sobre a paridade, é prerrogativa que a
impetrante possui por ter ingressado no serviço público anteriormente
á Emenda Constitucional no 41/2003. Sobre o tema, tem-se decisão
com repercussão geral:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR
ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA
PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO.
DIREITO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052617-62.2017.8.26.0053 -Voto no
7
INTERTEMPORAL.
PARIDADE
REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES
ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM
NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC
41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A
REFERIDA
EMENDA.
POSSIBILIDADE.
ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E
3o
DA
EC
47/2005.
REGRAS
DE
TRANSIÇÃO.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se
aos
servidores
inativos
a
gratificação
extensiva, em caráter genérico, a todos os
servidores em atividade, independentemente
da natureza da função exercida ou do local
onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da
Constituição).
II
-
Os
servidores
que
ingressaram no serviço público
antes
da
EC
41/2003,
mas que se aposentaram após a referida emenda,
possuem direito à paridade remuneratória e à
integralidade no cálculo de seus proventos,
desde que observadas as regras de transição
especificadas nos arts. 2o e 3o da EC
47/2005.
III
-
Recurso
extraordinário
parcialmente provido.” (STF, RE 590260, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno,
julgado em 24/06/2009, Repercussão Geral).
Nesse sentido, são os recentes julgados
deste Colendo Tribunal de Justiça, a saber:
“Apelação. Escrivã da polícia civil. Aposentadoria especial. Mandado de
segurança impetrado contra indeferimento na
esfera administrativa. Certidão de tempo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052617-62.2017.8.26.0053 -Voto no
8
contribuição que atesta mais de 25 anos de
serviço (e contribuição), dos quais mais de 15
anos foram em atividade policial. Atendimento
do requisito do item 'b' do art. 1o da LC no
51/1985 na redação dada LC no 144/2014,
que foi recepcionado pela CF de 1988. De
rigor o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com proventos
integrais, observada a paridade. Matéria de
repercussão geral decidida pelo STF no RE
no 567.110/AC. Jurisprudência do TJSP.
Segurança denegada
em 1o grau. Sentença reformada. Recurso
provido.”
(Apelação
no
1004443-22.2017.8.26.0053
Rel. Souza
Nery j. 16.08.2017)
“SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
ESCRIVÃ DE POLÍCIA. Direito a aposentar-
se
com
integralidade
no
cálculo
dos
proventos e paridade remuneratória com os
servidores públicos da ativa. A Constituição
Federal ressalva a aposentadoria especial do
servidor público da obediência a requisitos e
de
critérios
relacionados
às
outras
aposentadorias do servidor público, impondo
à lei complementar a tarefa de prever esses
requisitos e critérios diferenciados (art. 40 §4o
CF). Integralidade prevista no art. 1o da LCF
51/1985 e reajuste dos proventos com base
na paridade previsto no art. 38 da LF
4.878/1965. Normas gerais de observância
obrigatória pelo Estado. A aposentadoria
especial dos servidores da polícia civil
paulista não sofre a incidência do disposto
nos §§1o, 3o, 8o e 17 do art. 40 da CF, nem
da Lei Federal no 10.887/2004. Direito não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052617-62.2017.8.26.0053 -Voto no
9
alterado
com
as
sucessivas
emendas
constitucionais reformadoras da previdência
social. Desnecessidade da observância das
regras de
transição previstas na EC 41/2003 e na EC
47/2005. Sentença reformada. Ação julgada
procedente. Recurso provido.” (Apelação n
1050134-93.2016.8.26.0053
Rel. Paulo
Galízia j. 24.07.2014)
Por
fim,
entendo
também
que
a
aposentadoria deve ser na classe da impetrante, no momento da
aposentadoria, pois há decisão do E. STF amparando a pretensão, no
julgamento do ARE 1021376/SP
Recurso Extraordinário com
agravo, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16/02/2017:
“RECURSO DE APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO
DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA, CONFORME A ÚLTIMA CLASSE OCUPADA
AINDA QUE POR MENOS DE CINCO ANOS POSSIBILIDADE. 1. A
mudança de classe, nível ou entrância ocorre apenas para fins
remuneratórios. 2. A regra do inciso III do § 1o do artigo 40 da
Constituição Federal estabelece o requisito de cinco anos no cargo, e
não na classe ocupada. 3. Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça. 4. Sentença que denegou a ordem reformada. 5. Recurso de
apelação provido para julgar a ação mandamental, concedendo a
ordem impetrada”.
Portanto, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art.
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Acrescente-se que a tese do Tema 21, do
IRDR, deste E. TJSP está a amparar a presente decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052617-62.2017.8.26.0053 -Voto no
10
Custas na forma da lei, sem condenação a
honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei do Mandado de
Segurança.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, nos termos acima dispostos.
Eduardo Gouvêa
Relator